Tribunal: TJDFT
Processo: 0702573-86.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
À luz dos comandos do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca das preliminares suscitadas nas contrarrazões de ID 51798257. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora